Tribunal: TJDFT
Processo: 0010794-36.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0010794-36.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SILVIA MOREIRA TEIXEIRA, SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS, SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ, TARCILIA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA, TATIANA DA SILVA COSTA, VALDETE DE SOUZA OLIVEIRA VIANA, VALDOMIRO CHAGAS DA SILVA, VANDA LUCIA E SILVA LACERDA, VANICE SOUZA DE MARCO, VERA LUCIA MENDES LEAL, VERA LUCIA PEREIRA PINTO, VERONICA MARIA ABIORANA CAMPOS, WAGNER MENDES RODRIGUES D E C I S Ã O TATIANA DA SILVA COSTA menciona, expressamente, na petição de ID 78741890 que os valores bloqueados (BRB, Bradesco e Sicoob) decorrem de ordens SISBAJUD deste processo (0010794-36.2008.8.07.0000). Informa decisão anterior que revogou os bloqueios, mas aponta que as quantias permanecem indisponíveis, pedindo desbloqueio ou transferência para sua conta. Consta nos autos que foram expedidas diversas ordens de bloqueio via SISBAJUD, entre junho e outubro de 2025, para satisfação do crédito exequendo. Em 16/10/2025, foram promovidos os desbloqueios, a fim de dar cumprimento à ordem de cancelamento das ordens, conforme se vê nos IDs 77473207 e seguintes. Em que pese a informação da executada de manutenção do bloqueio em suas contas BRB: R$ 40,06 (quarenta reais e seis centavos), Bradesco: R$ 3.834,48 (três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos) e Sicoob: R$ 157,26 (cento e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), o que se observa dos autos é que foram localizados R$ 1.236,41 (mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos) junto à Nu Pagamentos - IP, valores constritos em 9.6.2025 e desbloqueados em 16.10.2025, consoante se vê no ID 77476074, p. 24. Ressalte-se, ainda, que, no que diz respeito à executada TATIANA DA SILVA COSTA, foram pesquisadas mais de quinze instituições financeiras com as quais há relacionamento bancário e apenas foi localizado saldo perante a Nu Pagamentos - IP. Quanto aos bancos apontados na insurgência da devedora - BRB, Bradesco e Sicoob - destaque-se que os IDs 77476074 (p. 22 e 24) e 77476078 (p. 22 e 24), atestam que não houve êxito na busca e, por isso, nenhum valor foi bloqueado por força de determinação oriunda destes autos. Os supostos valores que a executada alega estarem bloqueados, provavelmente, não guardam relação com estes autos, uma vez que, dos extratos bancários juntados, não é possível inferir fazerem parte deste processo. Assim, o pedido de desbloqueio formulado por TATIANA DA SILVA COSTA não merece acolhimento. Por outro lado, VANICE SOUZA DE MARCO postula o chamamento do feito à ordem (ID 78778740), a fim de determinar a intimação do MPDFT para se manifestar expressamente acerca da petição de ID 73852248. Ocorre que o ilustre representante do Ministério Público com assento perante o Segundo Grau apresentou parecer (ID 78335138), reconhecendo estar a executada validamente representada por sua curadora, requerendo “que todas as futuras intimações processuais sejam dirigidas exclusivamente à curadora, a fim de assegurar o contraditório e a adequada participação da interditada no processo”. Assevera, ainda, a ausência “prejuízo concreto decorrente dos atos processuais pretéritos, razão pela qual não se vislumbra necessidade de decretação de nulidade de ofício. O ajuste procedimental para intimações futuras é suficiente à tutela da incapaz”. Ante tais razões, indefiro o pedido deduzido por VANICE SOUZA DE MARCO (ID 78778740). Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador